Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-22.2023.8.11.0026
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000349-22.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO FREIRE CAVALCANTES - CPF: 700.055.314-62 (APELANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1000349-22.2023.8.11.0026.

Origem: Vara única de Arenápolis.

Apelante: EVALDO FREIRE CAVALCANTES.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PERMANÊNCIA INDEVIDA EM IMÓVEL RURAL. LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a Apelante pela prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), fixando pena de 15 (quinze) dias de detenção, substituída por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária equivalente a dois salários mínimos em favor de instituição assistencial. A controvérsia teve origem na permanência não autorizada da ré em imóvel rural de titularidade da vítima, mesmo após o término do vínculo contratual de prestação de serviços, alegando retenção por benfeitorias. O pedido recursal pleiteou absolvição ou redução da pena imposta. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da Apelante caracteriza o exercício arbitrário das próprias razões, nos termos do art. 345 do Código Penal, ou se estaria amparada pelo exercício regular de direito à retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A subsunção da conduta ao tipo penal do art. 345 do CP se justifica diante da permanência da ré no imóvel rural contra a vontade da legítima proprietária, mesmo após reiteradas notificações de desocupação.

O conjunto probatório evidencia que o Apelante recorreu a meios ilícitos, como a contratação de terceiros para garantir sua presença no local e a intimidação da vítima, o que revela o uso da força e afasta a alegação de exercício regular de direito.

O ordenamento jurídico dispõe de meios próprios e legais para resolução de conflitos patrimoniais, não sendo permitido ao particular fazer justiça com as próprias mãos, ainda que acredite ter direito à retenção por benfeitorias.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, encontrando-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e legalidade, não havendo motivo para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A permanência forçada em imóvel alheio sob alegação de direito à retenção por benfeitorias configura exercício arbitrário das próprias razões quando emprega meios vedados pela lei penal.

O exercício regular de direito não se configura quando o agente opta por satisfazer pretensão patrimonial mediante coação ou intimidação da parte adversa.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os parâmetros legais e devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 345; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0313.11.002715-5/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 29.01.2013, 6ª Câmara Criminal, pub. 07.02.2013.

Relatório

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois se trata de crime de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95, determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto contra sentença que condenou o Apelante, como incurso nas sanções do art. 345, do CP, que fixou a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção, por fim, a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais. Incabível a aplicação do SURSIS ante a substituição por restritivas de direitos.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O apelante foi condenado pela prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no art. 345 do Código Penal.

Conforme consta dos autos, a denúncia foi inicialmente formulada com imputações pelos crimes de ameaça (art. 147, CP), esbulho possessório (art. 161, §1º, II, CP), apropriação indébita (art. 168, §1º, III, CP), e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), todos em concurso formal. Após a instrução processual, a conduta do acusado foi desclassificada para o crime do art. 345 do Código Penal, por meio de emendatio libelli, sendo este o único tipo penal reconhecido na sentença condenatória.

Segundo a narrativa dos autos, o acusado foi contratado por Maria Aparecida de Assunção para prestar serviços em propriedade rural. Contudo, mesmo após o encerramento do vínculo e solicitação expressa da vítima para que desocupasse o imóvel e devolvesse um veículo Hilux recebido para o desempenho de suas funções, o réu recusou-se a desocupar a sede da fazenda. Mais que isso, permaneceu indevidamente no local e contratou terceiros para lá permanecerem em sua ausência, o que denota clara intenção de manter-se à força no imóvel, contrariando determinação legal e judicial.

A vítima relatou que se sentiu intimidada ao encontrar indivíduos armados na propriedade, circunstância corroborada por diligências policiais que resultaram na apreensão de uma espingarda calibre 20 e nove cartuchos, cujo porte era atribuído ao acusado.

Verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de enquadramento da conduta do réu como exercício legítimo de um suposto direito de retenção, o que afastaria a tipicidade da conduta.

Ocorre que, conforme delineado no conjunto probatório, o apelante permaneceu na posse do imóvel rural contra a vontade da legítima proprietária, após reiterados pedidos de desocupação, e mediante o uso de subterfúgios como a contratação de terceiros para garantir sua permanência no local, inclusive com intimidação da vítima. Trata-se de comportamento que claramente extrapola qualquer exercício regular de direito, atraindo a incidência do tipo penal previsto no art. 345 do Código Penal.

O ordenamento jurídico oferece vias próprias para a resolução de controvérsias possessórias ou obrigacionais, sendo absolutamente vedado ao particular fazer justiça com as próprias mãos. A alegação de direito à retenção de benfeitorias não autoriza a ocupação forçada de bem alheio, tampouco a recusa em restituí-lo quando exigido, sob pena de subversão da ordem jurídica.

A tese defensiva de exercício regular de direito não se sustenta diante dos elementos coligidos, os quais evidenciam que o réu optou por se manter no imóvel com base em pretensão própria de cobrança, mediante expediente vedado pela lei penal.

Portanto, a sentença de primeiro gau não merece reparos, porquanto corretamente subsumiu os fatos ao tipo penal correspondente, com dosimetria da pena adequada e proporcional à conduta praticada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -Restando demonstrado que a intenção da ré, embora de forma arbitrária, não era efetivamente a de subtrair, e sim, satisfazer dívida que considerava legítima, configurado está o delito de exercício arbitrário das próprias razões e não roubo qualificado.”
(TJ-MG - APR: 10313110027155001 MG, Relator.: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 29/01/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2013).

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no art. 345 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025